Tribunal: TJMT
Processo: 1017410-94.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017410-94.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDEL LUIZ RODRIGUES TEODORO - CPF: 007.515.586-99 (RECORRENTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2. As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Resta incontroverso a cobrança indevida efetuada pelo banco requerido, mesmo após a solicitação de cancelamento da cobrança e insistente e exaustiva tentativa do consumidor para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Comprovada falha na prestação serviço, bem como o dano material suportado pela autora, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.

8.
RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.003,98 sob a rubrica de PICPAY*AS9*GLAYSONSA e R$ 1.121,89 sob a rubrica de PICPAY*CD8*GLAYSONSA objetos de cobrança nas faturas de janeiro, março e abril/2021;
e
condenar as requeridas a solidariamente, restituírem em dobro os valores efetivamente pagos, inclusive no que tange ao objeto de parcelamento no rotativo a ser apurado mediante simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença;
e

condenou as requeridas a solidariamente pagarem o valor de r$ 4.000,00 a título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir da data de arbitramento acrescido de juros de mora simples fixados em 1% ao mês a partir da última citação (04/10/2021).

A empresa reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA. e
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

arguiram preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A recorrente COOPERATIVA
DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva
como bem salientado na sentença:”
arguida por ambos os Réus. Por força do art. 14 do CDC a instituição financeira administradora e a bandeira do cartão são solidariamente responsáveis e, portanto, legitimas a figurarem no polo passivo da presente demanda por estarem inseridas na cadeia de fornecimento do serviço.”

Ademais, ao adquirir um
cartão
de crédito/débito, o usuário estabelece uma relação jurídica com a instituição financeira ou com a emissora do
cartão
, sem qualquer vínculo (legal ou contratual) com as corporações que detêm a titularidade das marcas.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que
a fatura de janeiro/2021 (id. 66084261, p. 02) indicou a existência de cinco compras não reconhecidas pela parte Autora das quais três foram estornadas (HRV, Ifood e Netflix) e mantidas duas para PICPAY*AS9*GLAYSONSA no valor de R$ 1.003,98 e PICPAY*CD8*GLAYSONSA no valor de R$ 1.121,89.

Estas duas compras foram repetidas na fatura de março/2021 (id. 66084261, p. 04) e na de abril/2021 (id. 66084261, p. 06). Posteriormente foram objeto de parcelamento na fatura de junho/2021 (id. 66084261, p. 08)
, solicitou o cancelamento da cobrança, bem como
o cancelamento da compra perante a COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, o que não foi atendido.

Assevera que apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa, porém, não obteve sucesso.

Com efeito, a documentação anexa a inicial, demonstra de forma inequívoca as
duas compras foram repetidas na fatura de março/2021 (id. 66084261, p. 04) e na de abril/2021 (id. 66084261, p. 06). Posteriormente foram objeto de parcelamento na fatura de junho/2021 (id. 66084261, p. 08).

Po
rtanto, a situação relatada nos autos
configura falha na prestação do serviço, pois,
as recorrentes não suspenderam os valores debitados no cartão de crédito do reclamante, restando comprovado os lançamentos das parcelas nas faturas anexas na defesa.

Como é sabido, cabe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Destarte, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Deste modo, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou os danos morais experimentado pela consumidora.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, comprovada falha na prestação do serviço, bem como o dano material suportado pela autora, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas reclamadas
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024